Tribunal: TJDFT
Processo: 0741053-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ARTIGOS 1o E 9o DO DECRETO No 20.910/1932. SÚMULA No 150/STF. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. ART. 313, §4o DO CPC. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932 e com a Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, a execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença exarada na fase de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo para o ajuizamento da demanda, o artigo 9o estabelece que a prescrição recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.
2. A propositura de cumprimento coletivo da sentença constitui circunstância apta a ensejar a interrupção da prescrição até que seja praticado o último ato processual na demanda, após o qual, o curso do prazo prescricional é retomado pela metade, na forma prevista no parágrafo único do artigo 202 c/c artigo 9o do Decreto 20.910/1932.
3. Incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, quando evidenciado que o cumprimento individual de sentença coletiva foi proposto antes mesmo de findo o cumprimento coletivo de sentença que ensejou a interrupção do prazo prescricional.
4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, estabelece que o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente ou quando tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo.
4.1. Considerando que o § 4o do artigo 313 do Código de Processo Civil limita o prazo de suspensão, na hipótese de necessidade de julgamento de outra demanda, a 1 (um) ano, não há razão para que seja determinado o sobrestamento do cumprimento de sentença.
4.2. Os recursos dirigidos aos tribunais superiores não são dotados de efeito suspensivo automático, nos termos do artigo 995, combinado com o artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, sendo admissível a suspensão somente em caso de determinação judicial expressa, o que não se encontra evidenciado no caso concreto.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.